Tribunal: TJBA
Processo: 0502185-27.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Apelação Criminal n.º 0502185-27.2019.8.05.0113 Origem: Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia e Mateus dos Santos Silva Apelados: Ministério Público do Estado da Bahia, Mateus dos Santos Silva, Adelson da Conceição Júnior, Jean Carlos Silva Almeida Defensor Público: Dr. Gabriel Lucas Moura De Souza Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO SUPOSTAMENTE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS E CONDENAÇÃO DE UM ACUSADO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Mateus dos Santos Silva contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna/BA que, conforme veredicto do Conselho de Sentença, condenou o segundo apelante por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, CP) à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, e absolveu os corréus Jean Carlos Silva Almeida e Adelson da Conceição Júnior. O Ministério Público requer a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos; a defesa pleiteia absolvição ou redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) estabelecer se há suporte probatório suficiente para a condenação de um réu e a absolvição dos corréus; (iii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena é idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal somente pode anular decisão do Júri quando esta se mostra totalmente dissociada das provas, não bastando a existência de interpretação diversa do conjunto probatório. 4. A soberania dos veredictos impõe respeito à escolha dos jurados entre versões plausíveis amparadas nos autos. 5. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais, e há elementos probatórios que sustentam a autoria atribuída ao réu condenado, inclusive declarações convergentes e elementos indiciários corroborados. 6. A negativa genérica de autoria, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a conclusão dos jurados. 7. A absolvição dos corréus encontra respaldo na fragilidade probatória quanto à participação, sendo legítima a adoção da tese defensiva pelo Conselho de Sentença. 8. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois há suporte probatório mínimo para as conclusões adotadas. 9. A quantidade de disparos e a forma de execução evidenciam maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade. 10. A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça compete ao juízo da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. A anulação de decisão do Tribunal do Júri exige demonstração de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos. 2. A soberania dos veredictos impede a revisão da decisão dos jurados quando existente suporte probatório mínimo. 3. A absolvição deve ser mantida quando amparada em versão plausível extraída dos autos. 4. A quantidade de disparos pode fundamentar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. 5. A aferição da hipossuficiência para custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII; 93, IX. CP, arts. 29; 59; 65, III, “d”; 121, §2º, I, III e IV. CPP, arts. 593, III, “d”; 600; 804. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.225.185 (Tema 1087); STJ, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.566.107/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.017.957/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0502185-27.2019.8.05.0113, oriundos do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna(BA), em que figuram como Apelantes e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MATEUS DOS SANTOS SILVA, e como Apelados JEAN CARLOS SILVA ALMEIDA e ADELSON DA CONCEIÇÃO JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do apelo ministerial e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como em CONHECER PARCIALMENTE do apelo defensivo e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão do Conselho de Sentença e a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.